Tribunal: TJDFT
Processo: 0013649-57.2014.8.07.0006
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo de cumprimento de sentença com fundamento na prescrição intercorrente (art. 924, V, do CPC), nos autos de monitória baseada em contratos bancários inadimplidos, cuja dívida originária totalizava R$ 76.032,78.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se foi corretamente aplicada a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença; (ii) examinar se houve inércia do exequente capaz de justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, é aplicável à execução de sentença em ação monitória, nos termos da Súmula 150 do STF.
4. A contagem do prazo prescricional intercorrente segue o disposto no art. 921, § 4o, do CPC, e inicia-se automaticamente após o transcurso de um ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis.
5. No caso concreto, a suspensão da execução foi decretada em 19/09/2017, com término do período suspensivo em 19/09/2018, iniciando-se, a partir dessa data, a fluência do prazo prescricional intercorrente de cinco anos, prorrogado pelo art. 3o da Lei 14.010/2020 devido à pandemia de Covid-19, com termo final em 28/02/2024.
6. Durante o curso do prazo, as diligências requeridas pelo exequente, como buscas infrutíferas pelo SISBAJUD e pedidos de ofícios ao INFOJUD e DOI, não configuram atos úteis, necessários ou eficazes para impedir ou interromper o prazo de prescrição intercorrente, conforme jurisprudência consolidada.
7. A inércia do exequente em adotar providências concretas caracteriza a prescrição intercorrente, considerando que meros pedidos de diligências já indeferidas não interrompem o prazo prescricional.
8. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais sustenta que a suspensão decorrente da pandemia foi corretamente aplicada, e não há elementos que justifiquem a alteração do termo final da prescrição, que se deu antes da apresentação do presente recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional intercorrente de cumprimento de sentença segue o mesmo prazo da pretensão executiva, conforme o art. 206-A do Código Civil e o art. 921, § 4o, do CPC.
2. Requerimentos de diligências infrutíferas não são suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional intercorrente.
3. O reconhecimento da prescrição intercorrente não depende de intimação pessoal do exequente quando este foi previamente intimado para manifestação.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CC, arts. 206, § 5o, I, e 206-A; CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; Lei 14.010/2020, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 150; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 594.062/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 19/03/2015, DJe 25/03/2015; STJ, REsp 1.604.412/SC, 2a Seção, julgamento do IAC no 1; TJDFT, Acórdão 1922446, 0036727-42.2007.8.07.0001, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 12/09/2024.